Tribunal: TJPA
Processo: 0094584-43.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0094584-43.2015.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAFAELA VIEIRA BRITO, SALTO ALTO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. INCONFORMISMO. OMISSÃO. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2 – Acolhimento dos embargos para correção de omissão e contradição do julgado.

4 - Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 30 de maio a 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0094584-43.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA (PROCURADOR AUTÁRQUICO DO ESTADO DO PARÁ: JOÃO DE AQUINO PINTO NETO)

EMBARGADOS: ACÓRDÃO (ID. 7990231) E RAFAELA VIEIRA BRITO, SALTO ALTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME (ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA – OAB/PA Nº 19.471)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, em face do Acórdão por meio do qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de R$352.685,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), acrescidos de juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando omissão no acórdão quanto a ocorrência de sucumbência recíproca em relação ao valor cobrado na ação.

Sendo assim, requer o embargante a integração do acórdão, para que, suprida a omissão apontada, seja incluída na decisão a condenação da apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 86 do Código de Processo Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 8403946).

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0094584-43.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA

COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM)

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA (PROCURADOR AUTÁRQUICO DO ESTADO DO PARÁ: JOÃO DE AQUINO PINTO NETO)

EMBARGADOS: ACÓRDÃO (ID. 7990231) E RAFAELA VIEIRA BRITO, SALTO ALTO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA – ME (ADVOGADO: JONATAN DOS SANTOS PEREIRA – OAB/PA Nº 19.471)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (
in

Manual de direito processual civil
. 7ª ed. São Paulo: Editora Método, 2015, p. 833), a
omissão
refere-se à
“ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que merece acolhida o pedido formulado no presente recurso, como passo a demonstrar.

Com efeito, busca o embargante sanar omissão incorrida no acórdão embargado, sob o argumento de que após a reforma da r. sentença em grau de apelação (R$352.685,00), verifica-se declínio condenatório no montante correspondente a R$193.418,00 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e dezoito reais), o que evidencia a ocorrência de sucumbência recíproca em relação ao valor cobrado na ação.

Pois bem, o acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação do DETRAN/PA para, reformando a r. sentença, reconhecer apenas o direito da parte autora ao pagamento do valor de R$352.685,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), acrescido de juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, afastando, assim, o montante pedido na inicial de R$546.103,00 (quinhentos e quarenta e seis mil e cento e três reais)
, in verbis
:

“Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
para, reformando a sentença, reconhecer o título executivo no valor de R$352.685,00 (trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais)
,
acrescido de juros de mora, a partir da citação, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, conforme a fundamentação”.

Portanto, o que se conclui é que as alegações levantadas pelo Embargante merecem prosperar, considerando que na demanda houve sucumbência recíproca, e estando o autor sobre pálio da justiça gratuita, os honorários advocatícios ou custas por ele devidos deverão ficar com a exigibilidade suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da constatação de que, de fato, o acórdão recorrido deixou de enfrentar questão fundamental ao deslinde da questão,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração, reconhecendo a sucumbência recíproca segundo o art. 86 do CPC, e estando os Embargados sobre pálio da justiça gratuita, os honorários advocatícios ou custas por ele devidos deverão ficar com a exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 07/06/2022